Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEI 13.694/2019. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO PEREMPTÓRIO. FATOS NOVOS. DECLARAÇÃO E ÁUDIOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE. GRAVIDADE DO FATO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUE TENHA SIDO ENCONTRADO. NECESSIDADE DA MEDIDA TAMBÉM PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório; ademais, uma vez que o paciente está foragido, não há falar em ilegalidade da prisão por inobservância do prazo de noventa dias para revisão da necessidade da medida.
2. As alegações da defesa de que a prisão preventiva não seria mais necessária à proteção da vítima, uma vez que ela teria se mudado para São Paulo e não teria medo do suposto agressor, tanto que teria registrado declaração de próprio punho e enviado mensagens de áudio neste sentido, não encontram suporte em elementos mínimos nos autos para confirmar a mudança de endereço da ofendida ou a autenticidade da declaração e das mensagens.
3. As alegações da Defesa não são suficientes para infirmar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, revelada por meio do “modus operandi” do crime, o que já foi apreciado no “habeas corpus” anterior. Ademais, a medida também foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente teria fugido logo após o fato, não havendo notícia de que tenha sido encontrado.
4. Ordem denegada.